Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-76.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando o requerido a disponibilizar enfermeira ou técnico em enfermagem por 8 horas diárias, enquanto perdurar a recomendação médica, dentro da área de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando o requerido a disponibilizar enfermeira ou técnico em enfermagem por 8 horas diárias, enquanto perdurar a recomendação médica, dentro da área de cobertura do plano de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a planos de saúde de autogestão e (ii) a obrigação de fornecimento de home care pelo plano de saúde, mesmo após a exclusão do beneficiário por inadimplência.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de plano de saúde é de autogestão, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
4. A recusa de cobertura pela operadora de saúde é abusiva, violando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, conforme os arts. 422 e 423 do Código Civil.
5. É obrigatória a manutenção do tratamento já fornecido pela seguradora, na área de abrangência do contrato, enquanto perdurar o vínculo contratual.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A inaplicabilidade do CDC não exime a operadora de saúde de cumprir obrigações contratuais. 2. A obrigação de fornecimento de home care persiste enquanto houver vínculo contratual.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 85; art. 1.026, §2o.
Código Civil, arts. 422 e 423.
Lei no 9.656/98.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 608.